Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O erro na premissa fática, que enseja a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, é aquele que desconsidera um fato existente ou considera um fato inexistente.
3. No caso, o acórdão mencionou o dispositivo legal que considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como apontou as exceções legais - crédito decorrente de prestação alimentícia e rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos mensais. Discorreu sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no EREsp no 1.582.475/MG, que mitiga a penhorabilidade das verbas salariais, desde que seja preservado a dignidade do devedor e de sua família. Por fim, concluiu pela impossibilidade aplicar a mitigação da impenhorabilidade no caso concreto.
4. Assim, não há que se falar em erro material, visto não houve equívoco na premissa fática e foram considerados todos os aspectos constantes na decisão do STJ para chegar à conclusão de que, na hipótese, a penhora salarial é indevida, mesmo que em patamar inferior a 30%.
5. “Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada” (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
6. Na hipótese, não houve omissão. O acórdão deixou claro os motivos pelos quais não foi possível aplicar a mitigação da penhorabilidade dos proventos de aposentadoria.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.